Tribunal: TJMT
Processo: 1026536-68.2025.8.11.0003
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026536-68.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[D VENANCIO DE FREITAS & CIA LTDA - CNPJ: 08.451.286/0001-33 (RECORRIDO), EDUARDO CARVALHO GONCALVES - CPF: 038.644.571-06 (ADVOGADO), LUCAS BRAGA MARIN - CPF: 024.114.991-67 (ADVOGADO), BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRENTE), FABIO RODRIGUES JULIANO - CPF: 102.890.857-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PLANO DE INTERNET EMPRESARIAL. COBRANÇA INDEVIDA. ALEGAÇÃO DE COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. DANOS MATERIAIS. PAGAMENTOS A MAIOR EM PERÍODO DISTINTO DA DEMANDA ANTERIOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pela parte reclamada contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condená-la ao pagamento de R$ 890,86, a título de danos materiais decorrentes de cobranças superiores ao valor contratado em plano de internet empresarial. A recorrente sustenta a ocorrência de coisa julgada em razão da existência de ação anterior envolvendo as mesmas partes e requer a extinção do processo sem resolução do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a ação está abrangida pela coisa julgada em razão de demanda anteriormente ajuizada; e (ii) estabelecer se é devida a restituição dos valores pagos indevidamente pela consumidora em decorrência de cobranças superiores ao valor contratado no período de maio a setembro de 2025.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A parte autora comprova os fatos constitutivos de seu direito mediante a apresentação das faturas e da decisão proferida em ação anterior, que reconhece a irregularidade das cobranças e fixa o valor máximo mensal do plano em R$ 150,99.

4.

A ação anterior não impede o prosseguimento da presente demanda, pois a pretensão deduzida refere-se a pagamentos indevidos realizados em período posterior e específico, compreendido entre maio e setembro de 2025.

5.

A requerida não se desincumbe do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, II, do CPC.

6.

A relação jurídica possui natureza consumerista, incidindo as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor.

7.

O fornecedor responde objetivamente pelos danos decorrentes da prestação defeituosa do serviço, independentemente da demonstração de culpa.

8.

A condenação por danos materiais observa estritamente os valores comprovadamente pagos a maior pela autora no período delimitado na demanda, em conformidade com o conjunto probatório dos autos.

9.

A sentença encontra-se adequadamente fundamentada e deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A coisa julgada não se configura quando a nova demanda busca a restituição de valores indevidamente cobrados em período diverso daquele discutido em ação anterior.

2.

O reconhecimento prévio da irregularidade das cobranças e a comprovação dos pagamentos indevidos autorizam a condenação ao ressarcimento dos danos materiais efetivamente suportados pelo consumidor.

3.

O fornecedor de serviços responde objetivamente pelos prejuízos decorrentes de cobranças ilegais realizadas em relação de consumo.

4.

A ausência de prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do consumidor impõe a manutenção da condenação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I e II, 487, I, e 98, § 3º; CDC, art. 14; Lei nº 9.099/1995, arts. 46, 54 e 55; CC, art. 406; CTN, art. 161, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U. 1013721-79.2024.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Rel. Juiz Valmir Alaércio dos Santos, Terceira Turma Recursal, j. 26.08.2024, publ. 29.08.2024.

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte reclamada em face da sentença (id. 367713853), cujo dispositivo segue transcrito:
′′Ante o exposto, opino pela
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
, para condenar a ré ao pagamento do valor de R$ R$ 890,86 (oitocentos e noventa reais e oitenta e seis centavos); a ser corrigido monetariamente pelo
Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA),
a partir do evento danoso, acrescido de juros correspondente

à
taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária,
a partir da citação; e declaro extinto o feito, com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios, conforme art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.′′

2.

Em sede recursal, a parte reclamada alega a ocorrência de coisa julgada e, consequentemente, a impossibilidade de condenação ao pagamento de danos materiais. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida, a fim de que o feito seja extinto sem resolução do mérito.

3.

A recorrida apresentou contrarrazões, rechaçando os fundamentos recursais.

4.

É o relatório.

5.

VOTO

6.

Colendos pares,

7.

Não assiste razão ao que pleiteado pela parte recorrente.

8.

Consta na petição inicial que a parte autora é consumidora de um plano de internet empresarial contratado junto à requerida, pelo valor mensal de R$ 150,99. Contudo, desde o início da contratação, as faturas referentes ao período de
maio a setembro/2025
(id. 367713459) vêm sendo emitidas com valores superiores, sem justificativa plausível.

9.

Em sede de contestação, a reclamada sustentou a ocorrência de enriquecimento sem causa, ao argumento de que já havia sido ajuizada ação anterior (processo nº 1010189-57.2025.8.11.0003), distribuída em 22/04/2025, na qual a parte autora pleiteou a restituição em dobro de danos materiais referentes ao período compreendido desde
dezembro de 2024
.

10.

Conforme se evola dos autos a parte autora logrou demonstrar a existência dos fatos constitutivos de seu direito (CPC, art. 373, inciso I), na medida em que o erro nas cobranças foi expressamente reconhecido em sentença proferida em ação anterior e admitido pela própria requerida perante o PROCON (ids. 367713460 / 367713461). Naquela oportunidade, restou consignado que o plano de internet deveria observar o teto de R$ 150,99, tornando incontroversa a ilegalidade de qualquer cobrança em valor superior e restringindo a análise da presente demanda à comprovação dos pagamentos realizados a maior no período de
maio a setembro de 2025.

11.

Por outro lado, a reclamada/recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, a teor do que dispõe o art. 373, inciso II, do CPC.

12.

A relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

13.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe que:
“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”.

14.

De igual modo, não merece reparo a sentença no que tange ao montante fixado a título de
danos materiais (id. 367713459)
, porquanto a condenação observou estritamente os valores comprovadamente pagos a maior pela parte autora no período delimitado na presente demanda, em consonância com o conjunto probatório constante dos autos.

15.

Nesse sentido:
RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE TELEFONIA. PRELIMINAR DE RECURSO DESERTO REJEITADA. ALEGAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE NOVO PLANO E AUSÊNCIA DE CANCELAMENTO DO CONTRATO ANTIGO POR PARTE DA EMPRESA. FATURAS QUITADAS.
DEVIDA A RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS.
PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. AUSÊNCIA DE PROVA DE TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. MERO DISSABOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Rejeito a preliminar de recurso deserto, visto que o autor é beneficiário da justiça gratuita, não havendo recolhimento do preparo recursal.
2. O Autor, ora recorrente, visa a reforma da sentença para que os valores sejam devolvidos em dobro, além de indenização pelos danos morais sofridos, em razão da cobrança indevida ocorrida, ante a aquisição de um novo plano telefônico oferecido pela empresa e ausência de cancelamento do contrato antigo, o que resultou na cobrança dos dois planos. Por outro lado, a empresa de telefonia nega a ocorrência de falha na prestação de serviço.
3. Ainda que o autor comprove que os dois planos estavam sendo cobrados, ao mesmo tempo, não há provas de que houve o pedido de cancelamento administrativo, bem como que o funcionário informou que o referido plano seria cancelado automaticamente. O recorrente trouxe um único protocolo que não é suficiente para caracterizar o dano moral passível de ser indenizado, razão pela qual a sentença não merece reparos.
4. Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada e, no caso, pelos próprios relatos da inicial, não se verifica a existência de violação a direito da personalidade que enseje a responsabilização por dano moral.
5. Outrossim, a simples cobrança indevida, por si só, não gera obrigação de indenizar a título de dano moral na sua modalidade “damnum in re ipsa”. Se a consumidora não comprova que sofreu outros transtornos, sequer teve o seu nome inserido no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito ou que foi maltratada pelos prepostos da recorrida, tal fato deve ser tratado como mero aborrecimento, comum nas relações negociais e, por si só, não dá ensejo à reparação por dano moral.
6. Em relação a devolução em dobro, melhor sorte não assiste ao autor, visto que a repetição de indébito é caracterizada por uma cobrança indevida e, no caso dos autos, não há provas de que houve o pedido de cancelamento ou a oferta automática e, posteriormente, um descumprimento.
7. A sentença que julgou em sua parte dispositiva: “Posto isso, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC, proponho JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais para o fim: 1) DECLARAR inexistente o débito cobrado pela Requerida; 2) CONDENAR a Requerida ao pagamento de indenização por danos materiais no importe R$ 625,85 (seiscentos e vinte e cinco reais e oitenta e cinco centavos), na forma simples, com resolução do mérito, corrigida monetariamente pelo INPC a partir do desembolso e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação, e o faço com julgamento do mérito, nos termos do artigo 487, I, CPC; 3) INDEFERIR o pedido de indenização por danos morais.”, não merece reparos, deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.
8. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito – Relator
(N.U 1013721-79.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 26/08/2024, Publicado no DJE 29/08/2024)

16.

Escorreita, pois, a fundamentação declinada no ato sentencial.

17.

Ante o exposto CONHEÇO o recurso interposto e,
NEGO PROVIMENTO
,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos
, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

18.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
. Nos moldes do artigo 55, da Lei nº. 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

19.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

20.

Intimem-se.

21.

Preclusa a via recursal, devolvam-se os autos à origem.

22.

É como voto.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026